Tribunal: TJDFT
Processo: 0749077-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749077-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANETE CANDIDA SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANETE CANDIDA SENA contra decisão de ID 253091769 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o título judicial transitado em julgado determinou a apuração do débito unicamente com base no valor principal fixado de R$ 268.721,96, com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (25/01/2023); que tal montante já incorporava juros remuneratórios, capitalização e multa contratual e que a inclusão desses encargos no cálculo apresentado no cumprimento de sentença configura manifesta violação ao princípio da fidelidade ao título executivo; que não se pode presumir a cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios quando o título executivo judicial não os previu expressamente, sob pena de alteração indevida da coisa julgada; que o valor da execução deve ser reduzido ao montante de R$ 376.387,65 (junho/2025), reconhecendo-se o excesso de execução de R$ 1.079.917,17; que deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, que obriga o demandante a pagar o equivalente do que exigir a mais, sendo evidente a má-fé perpetrada pelo exequente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução, no montante de R$ 1.079.917,17, e a nulidade da inclusão de juros remuneratórios, capitalização mensal e multa contratual, por ausência de previsão no título judicial, com a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados na sentença e no acórdão que julgou a apelação; além da aplicação do art. 940 do Código Civil, com a consequente condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento, em favor da agravante, do valor correspondente ao excesso indevidamente cobrado (R$ 1.079.917,17). Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista o laudo firmado por perito judicial, que reconhece o seu estado de superendividamento, restando adequadamente demonstrada a sua hipossuficiência econômica (ID 78164144). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante sustenta excesso de execução, ao argumento de que o exequente/agravado incluiu em seu cálculo (ID 241037599, dos autos de origem) juros remuneratórios, capitalização e multa contratual não previstos no título executivo judicial exequendo. Entende, nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, que o valor correto da dívida é de R$ 376.387,65 (até junho/2025), conforme parecer técnico contábil de ID 248878895 (autos de origem). A sentença executada apresenta o seguinte dispositivo (ID 177910146, dos autos de origem): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e converto, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, no valor de R$ 268.721,96 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (25/01/2023, conforme planilha de ID 146626934) Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, diante da singeleza dos atos praticados no presente feito e em consagração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Grifo nosso). Interposta apelação por ambas as partes, foi proferido acórdão nos seguintes termos (ID 219039059, dos autos de origem): Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso da Ré e NEGO-LHE provimento. Quanto ao apelo do Autor, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação. Diante da sucumbência recursal da Ré, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 11% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Vê-se, assim, que o título executivo judicial determinou apenas a incidência de correção monetária e juros de mora, a partir de 25/1/2023 (data da última atualização, conforme planilha de ID 146626934, dos autos de origem), uma vez que os encargos remuneratórios já foram contabilizados quando da atualização da dívida. No cálculo apresentado pelo exequente/agravado (ID 241037599, dos autos de origem), contudo, foram inseridos juros remuneratórios não previstos no título exequendo, configurando, assim, o alegado excesso de execução. Os juros remuneratórios, portanto, transbordam os contornos do título exequendo no que concerne ao quantum debeatur, não podendo ser exigidos da parte executada. Ressalte-se que a situação é diversa daquela tratada na Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. É dizer, somente os juros de mora podem ser incluídos no cálculo final da dívida, independentemente de constarem explicitamente na sentença, pois são acessórios que decorrem da lei e do inadimplemento da obrigação principal, sendo implícitos ao pedido. De igual modo, não se plica ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva” (AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024), mencionado na decisão agravada, cuja aplicação diz respeito aos processos de execução de título extrajudicial. Destarte, não há falar em incidência de juros remuneratórios sem previsão no título judicial, sob pena de violação, ainda, à coisa julgada. Impende ressaltar, no entanto, que não é possível o acolhimento, de imediato, do valor apontado pela agravante como correto (R$ 376.387,65), mostrando-se prudente a remessa dos autos, no juízo de origem, à Contadoria Judicial, para apuração do montante devido. Por outro lado, não se vislumbra, a priori, a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, uma vez que a parte exequente atuou nos limites do direito que entendia possuir, o que afasta eventual má-fé na cobrança. Nesse sentido: “No julgamento do REsp 1111270/PR (Tema 622), em sede de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que para a aplicação da sanção do art. 940 do CC, mostra-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não se presume pelo mero excesso da cobrança”. (TJDFT, Acórdão 1695882, 07193944520218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023). No mesmo sentido, a Súmula 159-STF. Por fim, embora se verifique a probabilidade de provimento parcial do recurso, não se vislumbra, contudo, o perigo de dano, a justificar a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a própria decisão agravada já condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, ou seja, somente se procederá com eventual ato expropriatório após o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora